Tribunal: TJDFT
Processo: 0716672-46.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
DECISÃO 1. Trata-se de precatório expedido em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. 2. Da análise dos autos, observo que o Ente Devedor informou o depósito do valor devido (ID 15950627), bem como a Vara de Ações Previdenciárias deferiu o pedido de preferência, conforme informação do Ofício 221/2020/VAPREVI (ID 15956783). No caso em tela, verifico não existir óbice ao pagamento da preferência constitucional. Todavia, existe óbice ao levantamento do numerário depositado para fins de pagamento integral do precatório em relação à credora JULE CAMILA LINO FONSECA (se o pagamento da preferência não quitar o precatório quanto a ele), uma vez que existem outros precatórios mais antigos na lista cronológica em relação aos quais não há informação de pagamento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de Origem para a adoção das providências pertinentes. Confiro à presente decisão força de ofício. Publique-se. Brasília, 14 de maio de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatório